Tribunal: STF
Processo: Rcl 6789
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-20
Data de publicação: 2012-06-20

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADI 3.395-MC. EX-SERVIDORES ADMITIDOS SOB REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. 



    Esta Corte, em diversos precedentes, firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça Comum processar e julgar ações ajuizadas por ex-servidores públicos admitidos sob regime de contratação temporária. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.